Tribunal: STF
Processo: HC 182278
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado  constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia – parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.